Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação visando a retirada de avaliação vinculada à empresa na plataforma de busca. Liberdade de Expressão. Insatisfação do contratante. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos de retirada da avaliação considerada ofensiva e que o réu se abstenha de realizar qualquer avaliação relacionada aos serviços advocatícios prestados, cumulado com pedido de compensação pelo dano moral sofrido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se deve ser aplicada a tese fixada no Tema 995/RG do STF, tendo sido desconsiderada a falsidade dos fatos imputados na avaliação com a finalidade de manchar a imagem do escritório.
3. Análise da preliminar de não conhecimento do recurso formulada em contrarrazões e do pedido de antecipação de tutela recursal requerida no recurso de Apelação.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada uma vez que é possível constatar que a parte apelante demonstrou sua pretensão à reforma da sentença prolatada ao expor os motivos de fato e de direito, conforme dispõe o art. 1.010, inc. III, do CPC.
5. Indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal uma vez que o decurso de mais de uma ano e meio da publicação descaracteriza o requisito da urgência que justifique a tutela provisória.
6. Não se aplica a tese fixada no Tema 995/RG do STF que trata da responsabilidade civil do veículo de imprensa por falsas declarações feitas por entrevistado por não se tratar de situação fática semelhante.
7. A responsabilidade civil de pessoa física em face de publicação de avaliação do escritório de advocacia na plataforma de busca, tem como fundamentos o art. 5o, incs. IV e X, da CF e os arts. 186, 187, 924 e 944, todos do CC.
8. A análise do ato ilícito relacionado à manifestação, deverá ser ponderado, à luz do caso concreto, se a manifestação: (i) está protegida pela liberdade de expressão, exercida como opiniões ou críticas sem abuso e com a intenção de narrar fatos que não sejam de interesse privado; ou (ii) se violou o direito de imagem e honra com abuso do direito de informar, envolvendo conteúdo ofensivo, calunioso, difamatório, inverídico ou de desinformação.
9. Após a análise percuciente das provas juntadas aos autos relacionadas aos fatos descritos na avaliação vinculada à empresa na plataforma de busca, verifica-se que a demonstração de insatisfação, considerada um direito do contratante, foi exercida dentro dos limites da liberdade de expressão, razão pela qual mantém-se o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Após a análise percuciente das provas juntadas aos autos relacionadas aos fatos descritos na avaliação vinculada à empresa na plataforma de busca, verifica-se que a demonstração de insatisfação foi exercida dentro dos limites da liberdade de expressão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. IV e X. CC, arts. 186, 187, 924 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 995/RG. STJ, Súmula 227.